Tribunal: TJDFT
Processo: 0724130-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO SUPERIOR DE ENSINO. GRADE HORÁRIA. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO.
1. A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece, no art. 207, que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial.
2. Não cabe ao Poder Judiciário interferir na gestão administrativa de universidade para determinar que deixe de adaptar a grade horária do aluno para o currículo novo quando há modificação no curso regular das disciplinas por atraso ou transferência.
3. Em caso de reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários de sucumbência são pagos pela parte que reconheceu o pedido, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil.
4. Recurso parcialmente provido.